Tribunal: TJDFT
Processo: 0752009-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Danny Moreira Duarte e Valdir Antônio da Silva em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que manejam em desfavor do agravado – Espólio de Rosana Nabut Chaul –, apreciando os embargos de declaração que manejaram, condicionara o levantamento do valor do crédito executado, depositado nos autos pelo agravado, à preclusão do decisório que, reconhecendo o equívoco dos cálculos colacionados à peça pórtico que guarnecera o executivo, fixara nova parametrização, determinando o envio dos autos à Contadoria Judicial, para confecção de nova conta de liquidação. Almejam os agravantes, em sede de provimento antecipatório, seja determinada a imediata expedição de alvará de levantamento, ou ofício para transferência, em seu favor, da quantia depositada pela agravada, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, e, alfim, a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame. Como estofo da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que, diante do trânsito em julgado dos embargos à execução manejados pelo agravado, existe certeza absoluta sobre a exigibilidade do débito, encerrando medida de justiça a autorização para que os valores acautelados em garantia do Juízo lhes sejam liberados. Pontificaram que o título objeto do executivo consiste em contrato de honorários advocatícios celebrado entre as partes no ano de 2010, havendo os agravantes patrocinado duas ações de inventário milionárias, as quais versaram sobre cifras elevadas, ressoando plausível o recebimento dos montantes concertados, que constituem verba de natureza alimentar. Aduziram que, consoante consta nos autos, fora depositado pela parte devedora o valor de R$ 189.790,46 (cento e oitenta e nove mil, setecentos e noventa reais e quarenta e seis centavos), que se pretendera justa à concessão de efeito suspensivo ao executivo, o que, entrementes, não ocorrera, havendo sido liberada a quantia de R$ 34.622,00 (trinta e quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais) e o remanescente convertido em penhora, sem oposição da executada. Sustentaram inexistir resistência da parte devedora na liberação dos valores constritos, acrescendo que já fora apontado pela Contadoria do Juízo que o débito total remanescente é da ordem de R$ 677.016,66, já abatidos os valores do depósito efetuado, de molde que inexiste qualquer risco ao Juízo e à parte agravada decorrente da liberação do valor requestada. Consignaram que, de qualquer sorte, a leitura conjunta dos artigos 786 e 921 do estatuto processual aponta para a imperiosidade de se admitir o prosseguimento do executivo, mediante os atos inerentes à natureza desse procedimento, donde deflui a viabilidade de levantamento dos valores pleiteada. Reprisaram que, diante do trânsito em julgado dos embargos à execução e aferido que o valor da dívida corresponde a montante muito superior ao que se encontra depositado, já tendo sido, inclusive, abatido do débito que aflige a parte executada, não subiste óbice à sua liberação. Sustentaram que a postergação da análise do pleito de liberação de valores para oportunidade posterior à preclusão da decisão que determinara o envio dos autos à Contadoria do Juízo não encontra lastro a justificá-la, denotando falta de boa-fé do magistrado, que, na data de 22/02/2019, exigira o trânsito em julgado para liberação do valor. Destacaram a existência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, ressalvando que a verba se reveste de caráter alimentar, propugnaram a autorização para imediato levantamento da quantia depositada nos autos. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Danny Moreira Duarte e Valdir Antônio da Silva em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que manejam em desfavor do agravado – Espólio de Rosana Nabut Chaul –, apreciando os embargos de declaração que manejaram, condicionara o levantamento do valor do crédito executado, depositado nos autos pelo agravado, à preclusão do decisório que, reconhecendo o equívoco dos cálculos colacionados à peça pórtico que guarnecera o executivo, fixara nova parametrização, determinando o envio dos autos à Contadoria Judicial, para confecção de nova conta de liquidação. Almejam os agravantes, em sede de provimento antecipatório, seja determinada a imediata expedição de alvará de levantamento, ou ofício para transferência, em seu favor, da quantia depositada pela agravada, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, e, alfim, a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame. Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de os agravantes, como credores, procederem ao levantamento da quantia depositada em Juízo para satisfação do débito exequendo, que fora depositado pelo agravado, anteriormente à preclusão da decisão que fixara nova parametrização para a feitura da conta de liquidação. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão arrostada não importa em lesão grave e de difícil reparação aos agravantes, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo ativo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, os agravantes não satisfazem o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, os agravantes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidaram de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples condição para movimentação do importe depositado nos autos pelo agravado. Ademais, não subsiste risco imediato de dano ou prejuízo de reparação improvável a eventual movimentação do recolhido que se tornara incontroverso somente ao final ou por ocasião do exame do agravo pelo colegiado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando os agravantes de apontarem esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão guerreada a condicionar a movimentação dos importes recolhidos, por parte dos agravantes, ao aperfeiçoamento da preclusão do decisório que estabelecera a escorreita parametrização para cálculo do crédito que ostentam, porquanto equivocados os critérios utilizados na planilha que coligiram com a peça pórtico do executivo, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, porquanto não interfere no prosseguimento da ação. Aliás, somente em situações excepcionalíssimas, que refogem à normalidade, é que se afigura legítima a autorização de movimentação de valores em sede de liminar, o que inexoravelmente não é a hipótese. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)